Tribunal: TJMT
Processo: 1033245-65.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033245-65.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (IMPETRANTE), 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (IMPETRADO), DESEMBARGADOR RELATOR DO RAC Nº 1031140-26.2023.8.11.0041 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA DE DECRETO GOVERNAMENTAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que reconheceu a necessidade de edição de decreto governamental como condição para a promoção de oficial do Corpo de Bombeiros Militar, com fundamento no art. 48 da L. n. 10.076/2014, afastando a aplicação das LC n. 239/2005 e LC n. 555/2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível mandado de segurança contra acórdão judicial passível de recurso; e (ii) se a decisão impugnada, ao exigir decreto governamental para promoção, afronta o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante n. 10 do STF, por suposto afastamento indevido de leis complementares estaduais.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não se presta à impugnação de decisão judicial passível de recurso ordinário, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso evidente de poder (Súmula 267/STF).

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação jurídica adequada, adotando interpretação sistemática e teleológica das normas estaduais, sem configurar arbitrariedade ou ilegalidade manifesta.

5. Inexistem elementos que caracterizem violação à cláusula de reserva de plenário ou aplicação equivocada da Súmula Vinculante n. 10 do STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, mas juízo de prevalência normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É incabível mandado de segurança contra acórdão judicial passível de recurso, salvo em hipóteses de manifesta teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 2. A interpretação normativa que reconhece a exigência de decreto governamental para promoção de militar estadual, fundada em juízo hermenêutico legítimo, não configura violação à cláusula de reserva de plenário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marco Antônio Souza e Silva contra suposto ato coator atribuído ao Presidente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no acórdão proferido nos autos nº 1031140-26.2023.8.11.0041, que implicou o afastamento da aplicação das Leis Complementares nº 239/05 e nº 555/14 e manteve a exigência de decreto estadual para a formalização da promoção do impetrante ao posto de Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

A pretensão do impetrante fundamenta-se, essencialmente, na alegação de que a promoção por ato do Governador independe de edição de decreto, nos termos das mencionadas Leis Complementares estaduais, e que a exigência de decreto prevista no artigo 48 da Lei nº 10.076/14 seria incompatível com o ordenamento jurídico vigente. Sustenta, ainda, que o afastamento da norma pelas instâncias fracionárias do Tribunal de Justiça ofende a cláusula da reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

Com tais fundamentos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que afastou a aplicação das Leis Complementares nº 239/05 e nº 555/14, determinando, em consequência, o imediato cumprimento dos efeitos administrativos do ato do Governador que o promoveu ao posto de Major.

No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a declaração de inconstitucionalidade do acórdão impugnado, bem como do artigo 48 da Lei nº 10.076/14.

A liminar foi indeferida (id. 254948684).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, refutando os argumentos do impetrante (id. 257102684).

O Estado de Mato Grosso permaneceu inerte quanto à manifestação de interesse em ingressar no feito, conforme certificado nos autos (id. 260064174).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador Dr. José Zuqueti, opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267/STF), ausente qualquer teratologia na decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1031140-26.2023.8.11.0041.

O writ tem por escopo a impugnação de ato de natureza jurisdicional, consubstanciado em decisão colegiada que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a exigência de edição de Decreto Governamental como condição para a promoção do impetrante ao posto de Major do Corpo de Bombeiros Militar, com fundamento na aplicabilidade do artigo 48 da Lei Estadual n.º 10.076/2014, em detrimento das Leis Complementares n.º 239/2005 e n.º 555/2014.

O cerne da controvérsia reside na exegese das normas estaduais atinentes ao regime jurídico das promoções dos oficiais da corporação militar estadual, notadamente quanto à prevalência da Lei Ordinária em face das Leis Complementares mencionadas.

Cumpre salientar, preliminarmente, que o mandado de segurança ostenta natureza excepcional, consagrando-se como remédio constitucional voltado à proteção de direito líquido e certo, quando violado por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, desde que não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 5.º, inciso LXIX, da Constituição da República.

No tocante ao cabimento do mandamus contra ato jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, por meio da Súmula n.º 267, de que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Tal orientação visa preservar o sistema recursal previsto em lei, evitando-se o desvirtuamento da ação mandamental como sucedâneo recursal, o que comprometeria a segurança jurídica e a regularidade do devido processo legal.

A jurisprudência pátria, contudo, reconhece hipóteses excepcionais de admissibilidade do writ em face de decisões judiciais, quando revestidas de manifesta teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso evidente de poder, desde que esgotadas as vias recursais ordinárias ou que o recurso cabível não possua efeito suspensivo idôneo a obstar lesão irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/4/2017) 2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada pela via mandamental leva ao necessário indeferimento da petição inicial. 3. Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 28.249/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva. 2– Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara. 2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico. (N.U 1021744-22.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E STF. É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF). (N.U 1010079-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

No caso sob exame, o impetrante sustenta que o acórdão impugnado teria violado dispositivos das Leis Complementares n.º 239/2005 e n.º 555/2014, bem como afrontado a Súmula Vinculante n.º 10 do STF, ao considerar aplicável, ao caso, o artigo 48 da Lei Estadual n.º 10.076/2014.

Todavia, não se constata, na decisão colegiada ora impugnada, qualquer traço de teratologia, ilegalidade patente ou abuso de poder que justifique o manejo da ação mandamental.

O acórdão apresenta fundamentação jurídica adequada, construindo raciocínio interpretativo baseado na análise sistemática e teleológica da legislação aplicável, de forma a justificar a prevalência da norma que exige Decreto Governamental como condição para a promoção do militar estadual.

A interpretação adotada, ainda que passível de crítica ou controvérsia, insere-se no campo da hermenêutica jurídica e não configura, por si só, violação a direito líquido e certo passível de correção pela via estreita do mandado de segurança.

Importante destacar que o julgado foi proferido por órgão colegiado competente e encontra-se amparado por motivação clara e coerente, o que afasta a pecha de decisão arbitrária, absurda ou juridicamente impossível — requisitos indispensáveis à configuração da teratologia reconhecida pela jurisprudência como fundamento excepcional para a concessão da segurança contra atos judiciais.

Ademais, verifica-se a existência de meios recursais próprios para a impugnação da decisão proferida pela Câmara Julgadora, circunstância que atrai a incidência da Súmula n.º 267 do STF e obsta o conhecimento da presente ação mandamental.

Dessarte, ausentes os requisitos excepcionais que autorizariam o afastamento da orientação sumulada pelo Pretório Excelso, impõe-se o indeferimento da ordem.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 e em conformidade com o parecer ministerial, denego a segurança postulada.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025